Tribunal: STF
Processo: ARE 1412405
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA NA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N° 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP”. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DA VIGÊNCIA E EFICÁCIA DA LEI N° 13.964/2019. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 241-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA A PREVISTA NO ART. 218-C DO CÓDIGO PENAL E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que, até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n° 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória, e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 23.5.2019, antes, portanto, da vigência e eficácia da Lei n° 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido.



    2. As matérias relativas ao pedido de desclassificação da conduta do art. 241-A do ECA para a prevista no art. 218-C do Código Penal e de incompetência da Justiça Federal para o processamento da ação penal não foram objeto de apreciação pelo acórdão do recorrido, a atrair as Súmulas 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.